Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE APÓLICE E ADESÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE NA EXAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade. Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, apesar da imprecisão técnica, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a sentença na parte em que não reconheceu a apontada ilegalidade da capitalização mensal e da taxa de juros praticada. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada.
2. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros remuneratórios capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Dispõe o enunciado de súmula n. 539 do c. Superior Tribunal de Justiça que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". Ademais, no julgamento do RE n. 592.377/RS, Tema n. 33 da lista de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 5o, caput, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
4. Em complemento, o enunciado de súmula n. 541 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No caso vertente, a taxa anual de juros em 28,99%, a taxa mensal em 2,14% e o custo efetivo total anual em 42,82% estão previstos, de forma expressa e clara, no contrato celebrado entre as partes. Ademais, ressoa claro que a taxa anual é maior que 12 (doze) vezes a taxa mensal. Assim, é lícita a capitalização mensal de juros prevista no contrato.
5. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, condição que a presente lide não se amolda, para permitir a revisão pretendida.
6. Ausente a necessária comprovação de adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, assim como não demonstrada a emissão de apólice em seu favor, revela-se indevida a cobrança genérica relativa ao serviço, consoante art. 6o, III, do CDC.
7. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema n. 958 do STJ). In casu, não havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar sua efetiva prestação pela instituição financeira, sua exação no caso concreto revela-se ilegítima.
8. As cobranças lastreadas em cláusula contratual ajustadas entre as partes e efetuadas antes de serem consideradas abusivas enseja a restituição simples dos valores pagos, afastando-se, pois, a incidência da regra estatuída no art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.